Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVA NOVA. DEMAIS PONTOS REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OUTRAS OMISSÕES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de esclarecer e integrar acórdão que julgou improcedente ação rescisória proposta para desconstituir decisão transitada em julgado que rejeitara pedido de nulidade de dívidas bancárias contraídas em nome da embargante, alegadamente mediante fraude. A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos, especialmente quanto à análise do dolo processual, da inversão do ônus da prova e da alegação de prova nova apta à rescisão do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise do dolo processual, tendo o acórdão recorrido abordado de forma suficiente os fundamentos legais e jurisprudenciais sobre a inexistência de má-fé por parte da instituição financeira.
4. Inexistência de vício quanto à alegação de inversão do ônus da prova, tendo sido aplicada corretamente a regra de preclusão diante da ausência de manifestação oportuna da embargante.
5. Verificada omissão no julgamento quanto à análise da alegação de prova nova, consistente em documentos extraídos de ação penal e de outros processos judiciais. Após análise, concluiu-se que os documentos ou não atendem ao requisito da pré-existência ou não são aptos por si só a embasar a rescisão pretendida, requisitos exigidos pelo art. 966, VII, do CPC, não configurando prova nova.
6. Reconhecimento do prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, desde que enfrentada a controvérsia jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para sanar omissão quanto ao ponto “e” do voto condutor, mantidas as demais conclusões do acórdão embargado.
Tese de julgamento: 1. A prova nova capaz de embasar ação rescisória deve ser pré-existente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, ignorada pela parte ou de utilização anteriormente impossível, e apta, por si só, a modificar o julgamento. 2. Não constitui prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, a sentença penal condenatória ou documentos produzidos após o trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir.

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 966, VII; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 5.376/RS, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, AR n. 6.081/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães; TJDFT, 0736386-84.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu.